Tribunal: TJPA
Processo: 0816272-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816272-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROYAL GESSO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, MADEIREIRA CINCO ESTRELAS LTDA - ME

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MADEIRA E VEÍCULO. DIVERGÊNCIA DE VOLUMETRIA. DOCUMENTAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIBERAÇÃO PARCIAL DA CARGA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, no qual se buscava a liberação de carga de madeira serrada e de veículo apreendidos em razão de divergência entre a volumetria transportada e aquela constante da guia florestal e da nota fiscal.

2.

O fato relevante. A fiscalização ambiental constatou excesso de volumetria em aproximadamente 14,67% em relação ao volume autorizado, o que ensejou a lavratura de auto de infração e a apreensão integral da carga e do veículo.

3.

A decisão agravada indeferiu a liminar ao fundamento de que laudo técnico particular não possui força suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, além de apontar que a divergência superaria a margem de tolerância de 10% prevista na Resolução CONAMA nº 411/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante de divergência volumétrica da carga de madeira, é legítima a apreensão integral da mercadoria e do veículo transportador; e (ii) saber se, em sede de tutela de urgência, é possível a liberação parcial da carga regularmente documentada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo técnico particular não afasta, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo, mas pode ser considerado como elemento de convicção em conjunto com os demais elementos dos autos.

4.

A controvérsia não envolve ausência de documentação, falsificação ou origem ilícita da madeira, mas apenas divergência de volumetria, circunstância relevante para a análise da proporcionalidade da medida administrativa.

5.

Não há, em cognição sumária, indícios de fraude, dolo ou ocultação da origem da madeira, o que reduz a gravidade da conduta e afasta, neste momento, a necessidade de manutenção da apreensão integral.

6.

A apreensão total da carga e do veículo, nessas condições, revela-se medida excessiva, devendo ser ajustada para incidir apenas sobre o quantitativo excedente.

7.

O risco de deterioração da madeira e o impacto na atividade econômica evidenciam o perigo de dano, justificando a concessão parcial da tutela.

8.

A solução intermediária, com liberação da parte regularmente documentada e manutenção da apreensão do excedente, melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A divergência de volumetria em carga de madeira regularmente documentada não autoriza, por si só, a apreensão integral da mercadoria e do veículo, na ausência de indícios de fraude ou origem ilícita.

2. Em sede de tutela de urgência, é possível a liberação da parte da carga devidamente acobertada por documentação, mantendo-se a apreensão apenas do quantitativo excedente, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MADEIREIRA CINCO ESTRELAS LTDA - ME
e
ROYAL GESSO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do

Mandado de Segurança Cível nº 0813615-02.2025.8.14.0028
,
ajuizado pelas ora agravantes em face da

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE MARABÁ – SEMMA
.

Na ação de origem, as impetrantes narraram que foram autuadas em razão da lavratura do
Auto de Infração Ambiental nº 184/2025
, que resultou na apreensão da totalidade da carga de madeira serrada e do veículo transportador, sob a alegação de excesso de volumetria em relação à Guia Florestal e à Nota Fiscal apresentadas no momento da fiscalização.

A volumetria autorizada para transporte correspondia a 55,013 m3 de madeira serrada, ao passo que o volume transportado apurado pela fiscalização, atingiu 63,084 m3, revelando um acréscimo de 8,071 m3 (aproximadamente 14,67%).

Os autores sustentaram que a carga estava acobertada por documentos fiscais e ambientais válidos, afirmando que a divergência volumétrica constatada decorreria de variações técnicas inerentes ao processo de serragem, sem dolo ou fraude, razão pela qual requereram, liminarmente, a liberação total ou parcial da carga e do veículo, ou, subsidiariamente, a nomeação das impetrantes como fiéis depositárias dos bens.

Instruíram a inicial com laudo técnico particular de cubagem, no qual se procurou justificar a diferença volumétrica apontada pela fiscalização, sob o argumento de que haveria oscilação dimensional natural nas peças de madeira, especialmente quanto à espessura, largura e comprimento, bem como diferenças metodológicas de medição.

A decisão agravada, indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que o laudo técnico juntado pelas impetrantes teria sido elaborado unilateralmente, sem a anuência ou supervisão da autoridade coatora, não possuindo, portanto, força probante suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Acrescentou que a margem de tolerância prevista na Resolução CONAMA nº 411/2009, de 10%, foi ultrapassada, o que reforçaria a legalidade da apreensão.

Face à decisão, as empresas agravantes interpuseram o presente Agravo de Instrumento, argumentando, em suma, que a apreensão integral da carga e do veículo configura medida desproporcional, ferindo os princípios da razoabilidade, da livre iniciativa e da ampla defesa.

Aduzem que o laudo técnico particular, embora não produzido por perito judicial, foi realizado com ciência e presença de agentes da autoridade fiscalizadora, sendo instrumento hábil a evidenciar a boa-fé e a ausência de infração ambiental. Sustentam que a divergência volumétrica está dentro da margem de erro aceitável, que a Resolução CONAMA nº 411/2009 admite até 10% de variação nas dimensões das peças, e que, ainda que se entendesse pela existência de excesso, a sanção deveria incidir apenas sobre o quantitativo excedente e não sobre a totalidade da carga.

Alegaram que a discrepância verificada seria tecnicamente justificável, sem indícios de má-fé ou tentativa de fraude, tratando-se de variação legítima compatível com a realidade do setor madeireiro.

Sustentaram, também, que a apreensão integral da carga e do veículo seria desproporcional, arbitrária e ofensiva aos princípios da razoabilidade, da motivação, da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, pugnando pela reforma da decisão agravada para determinar a imediata restituição da madeira regularizada, a aceitação de caução no valor da multa, ou, alternativamente, a nomeação das agravantes como fiéis depositárias, com confirmação final da tutela pretendida.

Coube a mim relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, deferi parcialmente a
tutela
requerida, para determinar a devolução da mercadoria no volume autorizado, haja vista que o auto de infração se limitou a apontar excesso de cubagem em relação à guia florestal, sem indicar possível indício de falsificação documental, fraude deliberada ou tentativa de ocultar a origem da madeira. Os documentos fiscais e ambientais foram regularmente emitidos e apresentados no momento da fiscalização, e que, nesta fase processual, a apreensão integral da carga, a qual se sujeita a perecimento e deterioração se revela desarrazoada, sobretudo porque não demonstrada ameaça concreta ao equilíbrio ecológico decorrente do transporte realizado na volumetria autorizada.

Apresentadas contrarrazões, o
Município de Marabá
sustentou, em síntese, a legalidade do ato de apreensão. Alegou que não é controvertido que a volumetria da mercadoria transportada não correspondia àquela constante da documentação exigida, afirmando que o volume excedente ultrapassaria 10% do previsto nos documentos, razão pela qual estaria configurada irregularidade administrativa e, em tese, crime ambiental.

Asseverou inexistir ilicitude no ato de apreensão, inexistir violação ao art. 5º, XIII, e ao art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, e que a situação não se amoldaria à Súmula nº 323 do STF.

Defendeu que o relatório técnico apresentado pelas agravantes foi produzido unilateralmente, não possuindo certeza suficiente para superar a presunção de legitimidade da aferição realizada pela Polícia Rodoviária Federal e pelos agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Ao final, pugnou pela manutenção da decisão agravada.

Em parecer, o
Ministério Público
opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia limita-se à verificação da adequação da manutenção da apreensão integral da carga de madeira e do veículo transportador, diante de divergência volumétrica constatada entre a carga efetivamente transportada e aquela descrita na Guia Florestal e na Nota Fiscal.

De início, cumpre consignar, de forma expressa e inequívoca, que não se desconhece que o laudo técnico particular produzido pelas agravantes, por sua natureza, não possui o condão de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, atributo este inerente aos atos praticados pela Administração Pública no exercício regular do poder de polícia ambiental.

Do mesmo modo, não se está, nesta fase processual, afirmando a ilegitimidade ou irregularidade da autuação administrativa, tampouco afastando, de forma categórica, as conclusões técnicas adotadas pelos agentes fiscalizadores. A análise realizada nesta instância recursal é estritamente perfunctória, própria do juízo de cognição sumária, e não substitui o exame aprofundado a ser realizado no mérito da ação originária.

Outrossim, também não se nega a ocorrência de divergência volumétrica, a qual constitui o fundamento do auto de infração lavrado pela autoridade ambiental. Trata-se de fato incontroverso, cuja extensão e consequências jurídicas deverão ser devidamente apuradas no curso regular do processo.

O ponto central do presente recurso reside em delimitar o alcance probatório do laudo técnico apresentado pelas agravantes e sua relevância no exame dos requisitos da tutela de urgência.

Nesse aspecto, embora não seja suficiente para infirmar, por si só, a presunção de legitimidade do ato administrativo, o referido laudo pode, sim, ser considerado como elemento de convicção com valor probatório relativo, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, notadamente a documentação fiscal e ambiental regularmente apresentada no momento da fiscalização.

O que se extrai do conjunto probatório, em sede de cognição sumária, é que a
controvérsia instaurada não versa sobre a inexistência de documentação, falsificação documental ou ocultação da origem da madeira, mas, sim,

exclusivamente sobre a divergência na volumetria da carga transportada
.

Essa distinção é juridicamente relevante porque, ao menos neste momento processual, não há elementos que indiquem manipulação documental, fraude deliberada ou procedência ilícita da madeira, circunstâncias que, se presentes, confeririam maior gravidade à conduta e justificariam, de forma mais contundente, a manutenção da medida extrema de apreensão integral dos bens.

O laudo técnico laborado com acompanhamento de agentes da própria fiscalização ambiental, assume relevância para indicar, ainda que de forma não conclusiva, a possibilidade de que a divergência volumétrica decorra de fatores técnicos inerentes ao processo de serragem da madeira, como variações dimensionais naturais das peças e diferenças metodológicas de medição.

Tal circunstância não afasta a infração administrativa em si, mas é apta, neste momento, a enfraquecer a presunção de dolo ou intenção de fraudar ou ocultar a origem da madeira, elemento que, embora não indispensável à configuração de determinadas infrações administrativas ambientais, é relevante na análise da proporcionalidade das medidas sancionatórias adotadas, especialmente no que se refere à apreensão integral da carga e do veículo.

A Administração Pública sustenta que a divergência volumétrica seria superior aos limites tolerados e que a apreensão integral possui caráter legítimo e pedagógico. Não se está afirmando o contrário, apenas ponderando a extensão da medida sancionatória, sobretudo quando parte da carga encontra-se regularmente documentada e não há, neste momento, indícios robustos de fraude.

Dessa forma, o que se verifica é que a controvérsia não demanda a manutenção irrestrita da apreensão integral dos bens, mas também não justifica a liberação total da carga, impondo-se solução intermediária que melhor atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, reputa-se adequada a devolução da mercadoria no volume regularmente acobertado pela guia florestal, preservando-se, ao mesmo tempo, a atuação fiscalizatória quanto ao eventual excesso apurado.

O
periculum in mora
também se encontra evidenciado, tendo em vista o risco de deterioração da carga e o impacto direto na atividade econômica das agravantes, circunstâncias que justificam a intervenção jurisdicional para evitar dano de difícil reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a decisão a quo, para confirmar a liberação da parte da carga regularmente acobertada por documentação fiscal e ambiental, mantendo-se a apreensão apenas do quantitativo excedente, bem como a liberação do veículo transportador, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2026